Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-73.2024.8.11.0020
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001127-73.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RAMOS DE SOUZA - CPF: 069.327.531-62 (APELANTE), VALDIVINO ROSA BATISTA - CPF: 453.998.751-87 (APELANTE), NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 069.267.846-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARAUJO MARQUES - CPF: 045.602.071-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), ROSENI ROSA MENDES PEREIRA BATISTA - CPF: 002.003.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSA BATISTA - CPF: 009.183.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Resistência. Desacato. Depoimentos policiais harmônicos. Provas idôneas. Dolo comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
pelos acusados
contra sentença da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT que os condenou, pela prática dos crimes de resistência (CP, art. 329, § 1o) e desacato (CP, art. 331). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, alegando fragilidade probatória, sustentando que os fatos se basearam unicamente nas declarações dos policiais envolvidos
, e
ausência de dolo
.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos constantes dos autos, são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (
ii
) verificar
se há ausência de dolo específico nas condutas atribuídas aos réus, capaz de justificar absolvição.

iii
.
Razões de Decidir

3.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência são firmes, coerentes e convergentes entre si, apontando que os apelantes impediram a prisão de
um indivíduo
, mediante agressões físicas e embaraço à atuação dos agentes, confirmando a prática do crime de resistência.

4.
As declarações policiais encontram respaldo em outros elementos de prova, como
boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, exames de corpo de delito, demonstrando a legalidade e necessidade do uso da força para conter os apelantes.

5.
Com relação ao crime de desacato, restou demonstrado que
um dos apelantes
, no hospital, proferiu ofensas verbais (“vagabundos”) contra os policiais militares, em contexto de clara intenção de menosprezar os agentes públicos em razão do exercício de suas funções, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

6.
A alegação de ausência de dolo não se sustenta. As condutas dos apelantes foram conscientes e deliberadas, dirigidas a impedir a prisão de um familiar que descumpria medidas protetivas. Não se tratou de impulso momentâneo ou exaltação emocional, mas sim de oposição ativa, violenta e articulada à ação policial.

7.
O enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, respalda a manutenção da condenação, não havendo elementos que indiquem má-fé ou abuso por parte dos agentes públicos.

8.
A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a perda momentânea do autocontrole ou o estado emocional alterado não afastam o dolo no crime de desacato, tampouco desconfiguram a tipicidade da conduta quando o agente tem plena ciência do caráter ilícito de seus atos.

Iv
. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São idôneos os depoimentos prestados por policiais militares que presenciaram os fatos, quando convergentes entre si e corroborados por outros elementos de prova constantes nos autos.

O crime de resistência se configura quando o agente, de forma consciente, emprega violência ou ameaça para impedir ou dificultar a atuação de funcionário público no exercício legítimo de suas funções.

O crime de desacato exige dolo específico de desprezo à função pública e se consuma com ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício de
suas atribuições, mesmo que em contexto de exaltação emocional.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 329, § 1o, e 331; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT,
ApCrim
1001282-89.2022.8.11.0006
, Rel. Des.

Helio

Nishiyama
,
j.
29/08/2025
;
ApCrim

1011043-87.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06.09.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros do
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino Rosa Batista e Lucas Ramos de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001127-73.2024.8.11.0020
, condenou

Lucas
à pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,
pela prática do crime previsto no
art
.
329, § 1o do Código
Penal; e
Valdivino
à pena de 01(um) ano de reclusão e 6(seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
329, § 1o e 331, ambos do Código
Penal.

O
s

apelante
s
, forte nas razões
acostadas no ID
293686489
,

postulam
a absolvição com fundamento no art. 386, III, VII do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
“
não resta configurada a resistência e nem o desacato, vez que não houve o dolo
”
.

O

Ministério Público
, no ID
293686492
, requer o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço no ID
296736874
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
293686412
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

.1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 18h00min, na Rua Joaquim Rodrigues, s/n, Bairro Aeroporto,
e também
na Rua Maria
Candida
de
Resente
, no 14, Bairro Vila Nova, no Município de Ponte Branca/MT, Lucas Ramos de Souza, Valdivino Rosa Batista,
Roseni
Rosa Mendes Pereira Batista e Pedro Rosa Batista, em concurso, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários públicos
compe
tentes para executá-lo.

.2. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 18h00min, no Hospital Municipal de Ponte Branca/MT
e também
no Núcleo da Polícia Militar de Ponte Branca/MT, Valdivino Rosa Ba
tista
,
Roseni
Rosa Mendes Pereira Batista e Pedro Rosa Batista, em concurso, desacataram funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão delas.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a guarnição foi acionada pela Sra. Zilda Barbosa Marques, a qual noticiou que seu ex-companheiro, o Sr.
Kerly

Ro
drigues
Batista, estava na sua residência e, portanto, descumprindo medidas
prote
tivas
de urgência.

Então, os Policiais Militares foram até o local e, quando foram visualizados por
Kerly
Rodrigues Batista, ele empreendeu fuga numa motocicleta, rumando para a casa de seus familiares.

Naquele contexto, a guarnição acompanhou
Kerly
Rodrigues Batista, até que o avistaram adentrando na residência do denunciado Valdivino, seu genitor.

Assim, os agentes públicos ingressaram no quintal do imóvel, no intuito de efetuarem a prisão em flagrante de
Kerly
Rodrigues Batista, momento em que
fo
ram
impedidos pelos denunciados Lucas,
Roseni
e Valdivino, que iniciaram agres
sões
contra a guarnição, mediante empurrões, socos e chutes.

Em razão disso, os militares empregaram um cassetete para a contenção dos indiciados e, na ocasião, restou frustrada a prisão de
Kerly
Rodrigues Batista.

Na sequência, os policiais conduziram os indiciados até o Hospital
Munici
pal
para atendimento e, enquanto o denunciado Lucas estava sob cuidados médicos, os indiciados
Roseni
e Valdivino desacataram os agentes públicos: “vagabundos, vocês não sabem com quem estão mexendo”.

Após, eles foram encaminhados até o Núcleo da Polícia Militar local, para os procedimentos de praxe. E, durante a confecção do boletim de ocorrência, os Policiais Militares receberam a informação de que
Kerly
Rodrigues Batista se
en
contrava
na casa de seu tio, o denunciado Pedro. De imediato, eles se deslocaram para lá e, novamente,
Kerly
Rodrigues Ba
tista
se escondeu, a fim de fugir da guarnição. Por isso, os Policiais Militares adentraram no quintal da residência, visando sua captura, mas foram novamente impedidos, dessa vez pelo denunciado Pedro, que abriu os braços e se colocou como um obstáculo, de modo a embaraçar o
tra
balho da guarnição e ensejar a fuga de
Kerly
Rodrigues Batista. Desse modo, o denunciado Pedro foi preso e igualmente conduzido ao
Nú
cleo
da Polícia Militar, sendo que, no afã de desacatar os agentes públicos, assim obtemperou: “pode colocar o que quiser no B.O., mas amanhã você me paga”.

[...]

Conforme consta no relatório a defesa dos apelantes postula a absolvição de Lucas e Valdivino com relação ao crime de resistência, e do Valdivino com relação ao crime de desacato.

A defesa alega que
“
a condenação dos apelantes está assentada exclusivamente na palavra dos policiais militares envolvidos nos fatos, os quais, no caso, figuram como ofendidos e não como testemunhas imparciais. Não há nos autos qualquer outro elemento probatório independente que corrobore a versão acusatória.
”

Além disso, sustentam a ausência de dolo dos apelantes com relação ao
s
crime
s
de resistência e desacato.

Entretanto, as teses não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva
de ambos os delitos
ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
293685869
); boletim de ocorrência (ID
293685871
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no tocante à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
,
embora em juízo eles tenham negado à prática delitiva,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por
parte do Valdivino e do Lucas
do tipo penal de
resistência e por parte apenas do Valdivino o crime de desacato
, como corretamente fundamentou o juízo de primeiro grau.

De
fato,
ficou
comprovado que
policiais militares

ingressaram no quintal do imóvel que estavam os apelantes, com a intenção de efetuarem a prisão em flagrante de
Kerly
Rodrigues Batista que tinha cometido o crime de descumprimento de medida protetivas, momento em que foram impedidos
por
Lucas
,
Valdivino
e outros presentes
,
os quais
iniciaram agressões contra o
s agentes públicos
, mediante empurrões, socos e chutes.

Além disso, ficou claramente demonstrado que após o fato narrado acima, os apelantes foram para o Hospital [o Lucas estava ferido], momento quem que o Valdivino
desacatou os policiais ao proferir xingamentos.

Aliás, c
onfirmando que os apelantes realmente cometeram os crimes em discussão o policial militar Danilo Araújo que participou da ocorrência, narrou em juízo que:

[...]
foram acionadas por Zilda, ex-mulher do filho do senhor Valdivino; ela ligou para avisar que tinha uma medida protetiva contra
Kerly
e ele não aceitava cumprir a ordem judicial e nem que a vítima não queria reatar o relacionamento
; chegando o local, o suspeito havia fugido; após o almoço a vítima acionou a PM novamente e disse que o suspeito havia ido novamente à sua residência; horas mais tarde a vítima disse que havia sido ameaçada pelos familiares de
Kerly
e que
Roseni
e Lucas estavam em seu portão;
foram novamente ao local e
Kerly
estava na frente da casa da
ofendida, então ele empreendeu fuga e entrou na casa de Valdivino; adentraram na casa de Valdivino e a família foi contra a guarnição; naquele momento estava Valdivino, que era o mais alterado de todos,
Roseni
e Lucas; horas antes, pela manhã,
Valdivino visualizou a guarnição e já veio atentando, tentando dar socos nos policiais
; ainda pela manhã, viu
Kerly
e ele entrou na casa de Pedro, momento em que a guarnição entrou no local e a família passou a falar com a guarnição;
Kerly
fugiu todas as vezes, porque a família dele impedia as ações policiais;
Lucas foi hospitalizado e lá no hospital
Roseni
e Valdivino desacataram a guarnição, os chamando de vagabundos e outros palavrões
; Pedro o ameaçou no destacamento da PM; Pedro disse que o depoente poderia colocar o que quisesse no boletim de ocorrência, mas depois ele o pagaria; não estava presente no momento em que Pedro impediu a ação da guarnição; Valdivino agrediu o Sargento Ferreira com chutes, socos e empurrões;
Lucas tentou impedir a ação policial com empurrões e dizendo que era tio do suspeito e não ia deixar prendê-lo
;
[...]

(ID
293686480
– p.2, trecho extraído da sentença)

Da mesma forma, o policial
militar Nadir Ferreira de Oliveira
confirmou que Lucas cometeu o crime de resistência e o Valdivino além de cometer o crime de resistência, desacatou os policiais, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida, extraída da sentença:

[...]
que o filho do senhor Valdivino teria se dirigido à residência de sua ex-esposa, a qual já possuía uma medida protetiva que impedia a aproximação; ele teria invadido a casa da ex-companheira e tentado enforcá-la, momento em que o atual namorado da vítima acionou a polícia; ao chegarem ao local, o filho de Valdivino evadiu-se da casa pulando o muro e utilizando uma motocicleta de cor vermelha; a vítima foi colocada na viatura, que se dirigiu em busca do suspeito, uma vez que os policiais não o conheciam; durante a ronda, a vítima indicou qual era a motocicleta e apontou quem era o suspeito; a moto encontrava-se estacionada em frente
a
residência do irmão de Valdivino, onde estava ocorrendo uma ;
ao adentrarem na residência, Lucas e sua esposa apresentaram-se como tios do filho de Valdivino, informando que ele não estava no local, contudo, logo após, os vizinhos contataram os policiais afirmando que o suspeito estava em casa; na sequência, a vítima apontou o suspeito e os policiais pularam o muro em busca dele; neste ínterim
, a família cercou a guarnição enquanto o filho de Valdivino escapava
; ao analisar as filmagens provenientes da câmera que fica no colete do depoente, possível observar que Valdivino estava logo atrás dele armado com uma faca; o suspeito conseguiu fugir novamente;
mais tarde
, Lucas e sua esposa estavam em frente à residência da vítima tentando conversar
com ela sobre o motivo pelo qual havia acionado a polícia e novamente a vítima entrou em contato informando que o filho de Valdivino estava presente na casa de seu pai;
ao tentarem entrar na residência para abordar o suspeito, Lucas tentou impedir os policiais para, de modo que, para se desvencilhar de Lucas, teve que desferir alguns golpes contra ele, resultando em ferimentos
; o suspeito conseguiu evadir-se mais uma vez, enquanto Lucas e sua esposa foram detidos pela polícia;
seguiram para o hospital por conta dos ferimentos de Lucas e nesse momento Valdivino chegou ao local desacatando os policiais e proferindo xingamentos
; em razão disso, Valdivino também foi preso; posteriormente, os vizinhos informaram novamente aos policiais que o filho de Valdivino se encontrava na casa de seu tio e quando os policiais chegaram à residência, Pedro tentou segurá-los na porta da casa, permitindo assim que o suspeito fugisse outra vez; em decorrência dessas ações de atrapalhar a atuação policial, foram detidos Pedro, Lucas, sua esposa e Valdivino;
[...]

Destacamos.

O policial militar
Marcos Vinícius Coelho Lopes
, em juízo,
afirmou
que Valdivino realmente impediu a ação policial, mas não se recordava dos detalhes. E com relação ao Lucas apenas afirmou
já havia sido conduzido quando
ele
foi acionado
.

Portanto, observa-se que os policiais foram uníssonos ao confirmar que o
apelante Lucas cometeu o crime de resistência e o Valdivino os crimes de resistência e desacato
.
Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

No mesmo norte,
o

mapa topográfico das lesões
causadas no apelante Lucas
, c
orroboram
as declarações dos policiais
militares
, no sentido de que precisaram
fazer o
uso da força para conter as investidas do casal contra a guarnição
.
(ID 293686366)

A respeito da temática,
com relação ao crime de resistência
este Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES NAS DUAS FASES PROCESSUAIS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA IMPEDIR OU DIFICULTAR A PRISÃO. AFASTAMENTODA AGRAVANTEDO ART.298,
V,DO
CTB NO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE O AGENTE ESTAR NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DURANTE A PRÁTICA CRIMINOSA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE POR BIS IN IDEM COM A AGRAVANTEDO ART.298,
V,DO
CTB. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO IDÊNTICO UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. I. CASO EMEXAME 1. Recurso de apelação

criminal

interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes

de embriaguez

ao volante (CTB, art. 306) e
resistência(
CP,

art. 329), à pena de 11 meses

e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 53 dias-multa,

além

da suspensão

da habilitação

para

dirigir

veículo

automotor pelo período de 09 meses

e 07 dias. 2. Fatos relevantes: (i) réu conduziu caminhão cavalo-trator com reboque em zigue-zague por via pública;(
ii
)teste de etilômetro

constatou 0,42 miligrama

de álcool

por litro

de ar alveolar;(
iii
)acusado resistiu à prisão em flagrante com emprego de violência

contra agentes policiais;(
iv
) réu é motorista profissional categoria AE; (v) juiz de primeiro grau valorou negativa a culpabilidade
so
agente e aplicou a agravante do art. 298, V, do CTB com base no mesmo fundamento; (vi) réu confessou o crime

de embriaguez

ao volante,

na fase inquisitiva. 3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de resistência

por insuficiência

de provas; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação do rime de resistência para desobediência; (
iii
) afastamento da agravante do art. 298, V, do CTB; (
iv
) alternativamente,
reconhecimento de bis in idem entre a agravante

e a valoração

negativa

do vetor da culpabilidade,

para

neutralizar

esta última.

II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO

4. As questões em discussão

consistem

em:(
i)verificar

se há provas

suficientes

para

a condenação pelo crime

de resistência
;(
ii
)analisara
possibilidade

de desclassificação

para

desobediência;(
iii
)examinar

a incidência

da agravante

do art. 298, V,

do CTB; (
iv
)verificara ocorrência

de bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de resistência exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça direcionada contra funcionário competente no exercício

de suas funções, enquanto a desobediência consiste

em mera

recusa

passiva

ao cumprimento

de ordem

legal. 6. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, especialmente quando harmônicos

com

as

demais

provas

e ausentes

indícios

de parcialidade

ou perseguição

pessoal
.

7. A agravante

prevista

no art. 298, V,

do CTB aplica-se

ao motorista

profissional

que comete crime

de trânsito, sendo desnecessário

que esteja efetivamente exercendo atividade de transporte no momento da conduta.

8. Configura bis in idem

a utilização

do mesmo

fundamento para

valorar

negativamente

a culpabilidade na primeira

fase e aplicar

agravante

na segunda fase da dosimetria.

9. A neutralização da valoração negativa da culpabilidade é medida que se impõe quando há preponderância da incidência de agravante com previsão legal expressa,

preservando o equilíbrio

e a proporcionalidade

da pena.

IV.DISPOSITIVO

10.Recurso

parcialmente

provido

Dispositivos

relevantes

citados: CTB, art. 306 e 298,
V;CP
,arts.329, 330, 59, 65, III, "d".

Jurisprudências

relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/
SP,AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.182.698/SC e
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.111.236/MG; TJMT,
ApCrim
1001282-89.2022.8.11.0006,
ApCrim
0007283-94.2014.8.11.0004 e Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

(N.U 0017880-21.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara

Criminal,

Julgado em 29/08/2025,
Publicado

no DJE 29/08/2025

E, com relação ao crime de desacato, este Tribunal entendeu que os relatos uníssonos dos policiais, são idôneos para comprovar o crime e manter a condenação, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida:

Direito Penal. Apelação Criminal. Fuga do local do acidente. Embriaguez ao volante. Desacato. Manutenção da sentença condenatória. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente), art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) e art. 331 do CP (desacato), à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses. A defesa postula absolvição quanto aos delitos dos
arts
. 305 do CTB e 331 do CP, alegando ausência de dolo nas condutas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o apelante se afastou do local do acidente com a intenção de se eximir das responsabilidades civil e penal, nos termos do art. 305 do CTB; e (
ii
) saber se os xingamentos proferidos contra os agentes públicos configuram o crime de desacato, conforme o art. 331 do CP.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao art. 305 do CTB, a prova testemunhal é clara no sentido de que o apelante, após colidir com o muro de uma residência, evadiu-se do local e só foi abordado após perseguição policial, o que revela o dolo específico do tipo.

4. Quanto ao art. 331 do CP, os relatos dos policiais são uníssonos quanto à intenção do apelante de ofender e menosprezar os agentes no exercício de suas funções, configurando a tipicidade da conduta, não sendo afastada pelo alegado estado de embriaguez ou exaltação emocional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza o crime do art. 305 do CTB o afastamento do local do acidente com o objetivo de se eximir das responsabilidades decorrentes do sinistro, sendo irrelevante posterior abordagem policial. 2. O crime de desacato se consuma com ofensas verbais dirigidas a agentes públicos no exercício da função, não sendo afastada a tipicidade pelo estado emocional alterado ou embriaguez voluntária do agente.”

________

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 305 e 306; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap.
Crim. 07095866420228070006; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.709.116/DF; TJMT, Ap.
Crim. 00052243420178110003; 10000234820218110021; 00070547720178110086.

(N.U 1011043-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)

Desse modo, n
ão obstante a negativa dos apelantes, o conjunto probatório, colhido sob a égide dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostra-se sólido, coeso e harmônico quanto à autoria delitiva
, não existindo razão para absolvição por ausência de provas.

Noutro turno, a
defesa postula
, ainda,
a absolvição sob alegação de ausência de dolo.
C
om relação
ao crime de resistência alega que “
observa-se que não se verifica a prática de conduta típica relacionada ao crime de resistência. Pelo contrário, os acusados agiram com o objetivo de proteger-se, motivo pelo qual informaram aos policiais que o suposto fugitivo não se encontrava no local – o que se confirmou.
”

E, com relação ao desacato alega que “
diante da análise dos autos, a forma aparentemente injusta com que foi abordado, provocou uma reação momentânea no acusado, consistente em forte exaltação de ânimo. Nesse contexto, não se caracteriza o crime de desacato quando as palavras ofensivas são proferidas em um contexto de forte abalo emocional, sem a intenção deliberada de desrespeitar, humilhar ou desmerecer a autoridade pública.
”

Os argumentos não merecem prosperar.

Como é sabido,
crime de resistência exige, para sua configuração, a presença de dolo específico, consistente na vontade consciente de opor-se, mediante violência ou ameaça, ao exercício legítimo da função pública.

No caso em análise, restou demonstrado, de forma inequívoca, que os apelantes tinham plena ciência da legalidade da atuação policial e, ainda assim, optaram deliberadamente por agir de modo agressivo, empregando socos, empurrões e gerando tumulto no local, com o propósito consciente de impedir a
prisão de
Kerly
[que cometeu o crime de descumprimento de medidas protetivas]
, o que, de fato, possibilitou sua fuga.

As alegações defensivas, no sentido de que a conduta teria decorrido de impulso momentâneo ou de instinto protetivo, não se sustentam diante do acervo probatório. A reação dos recorrentes não foi espontânea ou meramente instintiva, mas sim deliberada, articulada e dirigida a frustrar a ação estatal
e ajudar o
Kerly
fugir e impedir a prisão em
flagra
n
te
.

Nesse cenário, não há que se falar em ausência de dolo, quando a resistência violenta é dirigida contra agentes públicos no pleno exercício de suas atribuições legais
com finalidade específica
.

De igual modo, o delito de desacato, igualmente doloso, exige a intenção inequívoca de desprestigiar o exercício da função pública. No presente caso, não se tratou de mero inconformismo ou desabafo emocional. As ofensas proferidas foram dirigidas diretamente aos policiais militares, em contexto público e ostensivo, revelando o
animus
claro de menosprezar e humilhar os agentes.
Aliás,
o desacato aconteceu em momento posterior já no hospital, algo que não justifica a exaltação do Valdivino contra os policiais.

Consta dos autos que, no hospital e diante da presença de outros servidores e testemunhas,
o apelante
Valdivino e
Roseni
chamaram os policiais de
“
vagabundos
”
, expressão que, além de gratuita, revela manifesto desrespeito e desprezo pela autoridade. Trata-se, portanto, de atitude dolosa, consciente e dirigida a atingir a dignidade da função pública, não podendo ser qualificada como simples excesso emocional. A conduta evidencia o propósito de intimidar e desmoralizar os agentes perante terceiros, configurando, de forma incontestável, o crime de desacato.

Aliás,
ao contrário da tese
defendida
pel
a defesa dos
apelante
s
, não é necessário que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido para que fique evidenciada a vontade de ultrajar o agente público, como se infere
do

julgado

do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.

7/STJ. INVIABILIDADE. INJÚRIA RACIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à
pretensão absolutória relativa ao delito previsto no art. 331, do CP, fundada na alegada ausência de dolo específico, a Corte a quo concluiu que a recorrente praticou o delito de desacato, estando "presente o dolo específico da acusada ao proferir xingamentos contra policiais militares em exercício da função" (e-STJ fl. 307). O Tribunal de origem consignou, ainda, que "ficou demonstrada, pelas palavras proferidas, intenção de menosprezar a função pública"
(e-STJ fl. 307).

2. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal" (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017,
DJe
11/10/2017).

4. Com efeito,
em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]

7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1709116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).
Negritamos.

Logo, como se infere das declarações

que os
policiais militares
deram em juízo
acima transcritas, o
apelante
Valdivino, de fato,
os xingou deliberadamente
n
o hospital, após os atos resistência dentro da sua casa
, situação que evidencia
a

intenção
de
le de
desacatar
, isto é, desprezar
esses funcionários públicos no exercício de suas funções e
,
por isso,
desautoriza a
sua
absolvição da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Valdivino Rosa Batista e Lucas Ramos de Souza
,
mantendo inalterad
o

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025